Tribunal: STF
Processo: RE 1116948
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL Nº 9.250, DE 1995. LIMITE DE DEDUÇÃO COM EDUCAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA SENTENÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. LIMITES À DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ART. 8º, II, "B", DA LEI Nº 9.250/95. EDUCAÇÃO. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTA E. CORTE. EFEITO VINCULANTE. ART. 176, § ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    (...)



    3. No mérito, a questão não comporta maiores discussões, já que o Órgão Especial desta E. Corte decidiu sobre a inconstitucionalidade dos limites para dedução de despesas com educação na apuração do imposto de renda, não configurando por parte do Poder Judiciário atuação como legislador positivo, acolhendo argüição para declarar a inconstitucionalidade da expressão "até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)", contida no artigo 8º, II, alínea "b", da Lei 9.250/95, na redação anterior à Lei nº 12.469/2011. Referida decisão vincula os órgãos fracionários do Tribunal, nos termos do artigo 176, do Regimento Interno desta E. Corte, o mesmo devendo ser decidido relativamente à redação do artigo 8º, II, alínea "b", da Lei 9.250/95, dada pela Lei nº 12.469/2011, quanto aos anos-calendário de 2012 a 2014. 



    4. De fato, há precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. No entanto, o entendimento diverso, ainda que proferido após o julgamento da arguição de constitucionalidade, já existia anteriormente. Ainda, trata-se de precedente de órgão fracionário, não de seu Pleno, ou seja, que não foi proferido em sede de recurso repetitivo, tampouco com efeito vinculante, tendo o Colendo Órgão Especial desta E. Corte entendido que a via da arguição de inconstitucionalidade e sua vinculação devem ser considerados "ante a inexistência de pronunciamento do Plenário do STF", circunstância que não se modificou até a presente data. 



    5. Remessa oficial e apelação da União às quais se nega provimento.” (e-doc. 2, p. 68-69).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 2º; 3º; inc. III; 5º, inc. II; 145, § 1º; 150, § 6; 153, inc. III; 205 e 208 da Constituição da República. Sustenta a constitucionalidade da limitação da dedução de gastos com educação no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), prevista na Lei federal nº 9.250, de 1995, bem como discorre sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e sobre políticas públicas de educação (e-doc. 2, p. 71-97).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 2, p. 137-153).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Colho do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos pertinentes à análise do apelo extremo:



    “No mérito, a questão não comporta maiores discussões, já que o Órgão Especial desta E. Corte decidiu sobre a inconstitucionalidade dos limites para dedução de despesas com educação na apuração do imposto de renda, não configurando por parte do Poder Judiciário atuação como legislador positivo, acolhendo argüição para declarar a inconstitucionalidade da expressão "até ó limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)", contida no artigo 8°, II, alínea "b", da Lei 9.250/95, na redação anterior à Lei nº 12.469/2011, verbis: 



    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. LIMITES À DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, II, "B", DA LEI N° 9.250/95. EDUCAÇÃO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL: DEVER JURÍDICO DO ESTADO DE PROMOVÊ-LA E PRESTÁ-LA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO NÃO TRIBUTAÇÃO DAS VERBAS DESPENDIDAS COM EDUCAÇÃO MEDIDA CONCRETIZADORA DE, DIRETRIZ PRIMORDIAL DELINEADA PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE GASTOS COM EDUCAÇÃO VULNERA O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada pela e. Sexta Turma desta Corte em sede de apelação em mandado de segurança impetrado com a finalidade de garantir o direito à dedução integral dos gastos com educação na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física de 2002, ano-base 2001. 2. Possibilidade de submissão da quaestio juris a este colegiado, ante a inexistência de pronunciamento do Plenário do STF, tampouco do Pleno, ou do Órgão Especial desta Corte, acerca da questão. 3. O reconhecimento da inconstitucionalidade da norma afastando sua aplicabilidade não configura por parte do Poder Judiciário atuação como legislador positivo. Necessidade de o Judiciário - no exercício de· sua típica função, qual seja, averiguar a conformidade do dispositivo impugnado com a ordem constitucional vigente - manifestar-se sobre a compatibilidade da norma impugnada com os direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados. Compete também ao poder Judiciário verificar os limites de atuação do Poder Legislativo no tocante ao exercício de competências tributárias impositivas. 4. A CF confere especial destaque a esse direito social fundamental, prescrevendo o dever jurídico do Estado de prestá-la e alçando-a à categoria de direito público subjetivo. 5. A educação constitui elemento imprescindível ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à livre determinação do indivíduo, estando em estreita relação com os primados basilares da República Federativa e do Estado Democrático de Direito, sobretudo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Atua como verdadeiro pressuposto para a concreção de outros direitos fundamentais. 6. A imposição de limites ao abatimento das quantias gastas pelos contribuintes com educação resulta na incidência de tributos sobre despesas de natureza essencial à sobrevivência do indivíduo, a teor do art. 7º, IV, da CF, e obstaculiza o exercício desse direito. 7. Na medida em que o Estado não arca com seu dever de disponibilizar ensino público gratuito a toda população, mediante a implementação de condições materiais e de prestações positivas que assegurem a efetiva fruição desse direito, deve, ao menos, fomentar e facilitar o acesso à educação, abstendo-se de agredir, por meio da tributação, a esfera jurídico-patrimonial dos cidadãos na parte empenhada para efetivar e concretizar o direito fundamental à educação. 8. A incidência do imposto de renda sobre despesas com educação vulnera o conceito constitucional de renda, bem como o princípio da capacidade contributiva, expressamente previsto no texto constitucional. 9. A desoneração tributária das verbas despendidas com instrução configura medida concretizadora de objetivo primordial traçado pela Carta Cidadã, a qual erigiu a educação como um dos valores fundamentais e basilares da República Federativa do Brasil. 10. Arguição julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) contida no art. 8º, II., ”b", da Lei n° 9.250/95.’ (ARGINC 00050678620024036100, rel. Desembargador Federal Mairan Maia, Órgão Especial, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 11/05/2012) 



    Referida decisão vincula os órgãos fracionários do Tribunal, nos termos do artigo 176, do Regimento Interno desta E. Corte, o mesmo devendo ser decidido relativamente à redação do artigo 8°, 11, alínea "b", da Lei 9.250/95, dada pela Lei nº 12.469/2011, quanto aos anos-calendário de 2012 a 2014. De fato, há precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. No entanto, o entendimento diverso, ainda que proferido após o julgamento da arguição de constitucionalidade, já existia anteriormente. Ainda, trata-se de precedente de órgão fracionário, não de seu Pleno, ou seja, que não foi proferido em sede de recurso repetitivo, tampouco com efeito vinculante, tendo o Colendo Órgão Especial desta E. Corte entendido que a via da arguição de inconstitucionalidade e sua vinculação devem ser considerados ‘ante a inexistência de pronunciamento do Plenário do STF’, circunstância que não se modificou. 



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa oficial e à apelação.” (e-doc. 2, p. 64-67).



    6. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução de gastos com educação da base de cálculo do IRPF. Além disso, a pendência de exame da matéria na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.927/DF não tem o condão de impedir os julgamentos de processos subjetivos, conforme as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.322.508-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPF. DEDUÇÕES. GASTOS COM EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES. ALTERAÇÃO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO COLEGIADA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 1. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 2. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a existência de processo do controle concentrado pendente de julgamento não é impeditivo para apreciação de matéria que possuir orientação colegiada (ARE 1.242.609-ED-AgR, sob a minha relatoria, e ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.343.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 1º/12/2021).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (LEI N. 9.250/1995). IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE LIMITES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO DE ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1% DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo. A Corte, em diversas decisões monocráticas e colegiadas, deliberou não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar limites estabelecidos em lei visando dedução de gastos em educação da base de cálculo do imposto de renda. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fica majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.004.455-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COM.PROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria. Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.303.955-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.  14/12/2021, p. 16/02/2022).



    7. Ademais, registro ter havido a interposição de recurso extraordinário pela União, nos autos do Processo nº 00050678620024036100, no qual formalizado o incidente de inconstitucionalidade mencionado no acórdão recorrido, autuado nesta Corte sob o nº 980.602/SP e provido pela Ministra Rosa Weber na decisão proferida em 05/05/2021, a qual transitou em julgado em 1º/06/2021.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na ação coletiva (e-doc. 1, p. 5-26). Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Intime-se  



    Brasília, 16 de abril de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator